Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Em conformidade com a dicção do artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, é incabível a intervenção de terceiros em demandas executivas, na condição de assistente simples ou litisconsorcial, porquanto se trata de processo que tem por finalidade apenas a satisfação da obrigação, sem a possibilidade de prolação de sentença favorável à parte que pretende intervir no feito.
2. Em caso de constrição judicial sobre bem de família, a parte prejudicada deve se valer da impugnação à penhora, de modo que o indeferimento de ingresso no feito executivo, na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial não acarretará qualquer prejuízo à defesa de seus interesses.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.